Tribunal: CARF
Processo: 16327.904142/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904142/2015-90
ACÓRDÃO
1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS
REMETIDOS AO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO
NO IMPOSTO DEVIDO PELA MATRIZ QUANDO A RETIDA É FILIAL
DOMICILIADA EM PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de juros e comissões,
sujeitam-se à retenção na fonte sob o regime de tributação exclusiva.
Em sendo a beneficiária dos rendimentos financeiros filial, sucursal,
controlada ou coligada poderá a matriz levar à dedução do IRPJ advindo do
seu próprio resultado o imposto retido, desde que aquelas se situem em
países ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais
privilegiados e que os resultados delas, que contenham os referidos
rendimentos, tenham sido computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904142/2015-90
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Alberto Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 108-045.333,
proferido pela 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08), que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
no 465/2023, que não reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao ano-calendário de 2012, no valor histórico de R$
528.133.449,88.
A controvérsia cinge-se à glosa de parte do saldo negativo de IRPJ do contribuinte,
especificamente quanto ao direito de deduzir o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pago no
Brasil sobre remessas de rendimentos à sua filial localizada em Nova York, EUA. A fiscalização
entendeu que não haveria amparo legal para tal dedução, enquanto o contribuinte defende sua
legitimidade.
Tendo tomado ciência acerca do DD, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 71/82), o que fez com base nas seguintes alegações, devidamente
contextualizadas:

a) Alega que a legislação tributária brasileira, sob o princípio da tributação em
bases universais, permite a compensação do imposto de renda incidente no
exterior, citando o art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904142/2015-90
3
autoriza a compensação do IRRF sobre rendimentos remetidos à filial
domiciliada em país com "tributação favorecida";
b) Que a definição legal de "país com tributação favorecida", conforme o art.
24 da Lei no 9.430/1996 e o art. 245 do RIR/1999, abrange países que "não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por
cento";
c) Que a própria fiscalização apurou que sua filial em Nova York, no ano-
calendário de 2012, auferiu lucro de R$ 130.587.667,49 e pagou imposto no
valor de R$ 8.997.530,50, o que representa uma alíquota efetiva de
aproximadamente 6,8%, enquadrando-se, portanto, na definição legal de
tributação favorecida;
d) Que a decisão fiscal de glosar o crédito se baseou de forma ilegal na
Instrução Normativa RFB no 1.037/2010, que lista os países e regimes
considerados de tributação favorecida. Argumenta que, para os EUA, a
referida IN menciona apenas as pessoas jurídicas constituídas como Limited
Liability Company (LLC), forma jurídica distinta da sua filial (Foreign Banking
Corporation);
e) Que a Instrução Normativa, ao ser utilizada como um rol taxativo, restringe
ilegalmente um direito previsto em lei, violando o princípio da estrita
legalidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 97 do CTN). Defende que uma
norma complementar não pode inovar na ordem jurídica para limitar o
alcance de um direito definido em lei, citando jurisprudência do STJ e do
CARF nesse sentido.

Posteriormente, a 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, proferiu o Acórdão n.o 108-045.333 (fls. 255/262) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/12/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL. RETENÇÕES SOBRE RENDIMENTOS
FINANCEIROS REMETIDOS AO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA
FONTE. DEDUÇÃO NO IMPOSTO DEVIDO PELA MATRIZ QUANDO A RETIDA
É FILIAL DOMICILIADA EM PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
ao exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de juros e comissões,
sujeitam-se à retenção na fonte sob o regime de tributação exclusiva.
Em sendo a beneficiária dos rendimentos financeiros filial, sucursal,
controlada ou coligada poderá a matriz levar à dedução do IRPJ advindo do
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904142/2015-90
4
seu próprio resultado o imposto retido, desde que aquelas se situem em
países ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais
privilegiados e que os resultados delas, que contenham os referidos
rendimentos, tenham sido computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ apreciou a legislação aplicável, notadamente o § 8o do art. 395
do RIR/99. A Turma julgadora interpretou que a permissão de compensação do IRRF pela matriz
no Brasil se aplica aos casos em que a filial no exterior não pôde utilizar esse imposto para abater
o tributo local, situação típica de "paraísos fiscais", onde a tributação é inexistente ou muito baixa.
Em seguida, a decisão considerou que, quando a filial está situada em um país que
tributa a renda, o valor retido no Brasil já seria aproveitado para dedução do imposto apurado no
estrangeiro, não havendo que se falar em nova dedução pela matriz no Brasil. O Acórdão destacou
que a própria fiscalização constatou que a filial em Nova York apurou lucro e recolheu imposto de
renda, o que, no seu entendimento, "atesta, sobejamente, não se tratar de operação havida em
território conceituado como paraíso fiscal".
Por fim, a DRJ validou a aplicação da Instrução Normativa RFB no 1.037/2010,
afirmando que a norma "não agride o ordenamento jurídico, mas tão somente identifica os países
ou dependências com tributação favorecida". Com base nisso, concluiu que, como o território de
Nova York tributa o lucro e a filial não se enquadrava na exceção prevista na IN (constituição sob a
forma de Limited Liability Company), a glosa do crédito estava correta.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 270),
em que ele reitera essencialmente os argumentos já apresentados na defesa inicial, sem trazer
novas alegações de fato ou de direito.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 282/286), pugnando
pela manutenção da decisão recorrida, com os seguintes argumentos principais:

a) A permissão para compensar o IRRF, prevista no art. 9o da MP 2.158/2001, é
restrita a operações com filiais localizadas em países que se enquadrem no
conceito de "tributação favorecida" do art. 24 da Lei no 9.430/96.
b) Sustenta que os Estados Unidos da América não são classificados como um país
de tributação favorecida, conforme a IN RFB 1037/2010, e, portanto, o requisito
legal para a compensação não foi cumprido pelo recorrente.
c) Refuta o argumento do contribuinte sobre a alíquota efetiva de 6,8%, afirmando
que este fato não significa que a alíquota máxima no país seja inferior a 20%.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904142/2015-90
5
Sugere que o baixo valor de imposto pago nos EUA pode decorrer do
abatimento do próprio IRRF retido no Brasil para evitar a dupla tributação na
jurisdição americana, o que não confere direito à compensação no Brasil.
d) Esclarece que a legislação distingue "países com tributação favorecida" (art. 24
da Lei 9.430/96) de "regimes fiscais privilegiados" (art. 24-A), e que a permissão
de compensação do art. 9o da MP 2.158/2001 se refere apenas ao primeiro
caso. Afirma que o contribuinte não comprovou se enquadrar em nenhuma das
hipóteses.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904142/2015-90
6
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no rito processual do Processo Administrativo Fiscal (PAF) instituído pelo
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável à espécie por força § 11 do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro 1996. Assim sendo, dela conheço.
Cumpre registrar, inicialmente, a existência de alterações na base de cálculo do
IRPJ do ano calendário de 2012. Conforme Declaração de Informações Econômico-
Fiscais apresentada pela contribuinte a base de cálculo apurada ensejou tributo a
pagar (líquido) no valor R$ 128.438.663,10, o qual, após as deduções das
antecipações compreendidas válidas resultou no saldo negativo originariamente
postulado em 31/10/2013. Com o advento da ação fiscalizatória tratada no
processo administrativo no 16327.720623/2016-25, ultimada em 26/09/2016,
houve ajustes na base de cálculo e o tributo foi majorado em R$ 5.070.777,20.
Posteriormente, em 11/12/2017, novo procedimento fiscal foi levado a efeito
através do processo administrativo no 16327.720870/2017-11 e uma vez mais
ocorreu alteração na base de cálculo, do que resultou a constituição de crédito
tributário adicional na quantia de R$ 44.837.889,58. Ambos os lançamentos foram
objeto de impugnação e pendem de decisão definitiva.
Entre a Declaração de Compensação (em verdade declarações, pois, aquela
primeira foi sucedida por novas para ofertar débitos a serem extintos pelo
almejado crédito) e as ações fiscais ocorreram homologações de compensações,
motivo pelo qual o guerreado Despacho Decisório não leva em conta os créditos
tributários lançados. Contudo, impera que ao final e ao cabo da presente
discussão hão de ser considerados esses eventos, é dizer, no caso de apuração de
eventual saldo negativo residual ou até mesmo na operacionalização do crédito
de 163.993.074,80 recentemente reconhecido deve-se partir do imposto de renda
devido (antes do cômputo das antecipações) no valor de R$ 178.347.329,98
(128.438.663,10+5.070.777,20+44.837.889,58).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904142/2015-90
7
No que diz respeito ao ponto nuclear da questão, busca a Inconformada o
reconhecimento do direito de dedução da quantia afeta ao imposto de renda
retido da sua filial domiciliada em New York sob o entendimento de albergue no §
8o do artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999.
Referido preceito regulamentar tem por matriz legal a Medida Provisória no
1.807, de 1999, que veio a ser substituída pela Medida Provisória no 2.157-35, de
2001, e assim versa:
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a
filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o
lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da
filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos,
forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil
(Medida Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de 1999, art. 9).
O artigo 245 referenciado diz respeito aos ajustes de preços de transferências e
realça aplicação nas operações econômicas com pessoa, mesmo não vinculada,
residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que a tribute à
alíquota máxima inferior a vinte por cento.
Depreende-se do § 8o, pois, que o imposto de renda retido por fonte pagadora de
rendimentos situada no Brasil, comumente à razão de 25% (vinte e cinco por
cento), não pôde ser utilizado pela filial, sucursal, controlada ou coligada no
exterior para deduzir/amortizar o tributo lá apurado porque impossível, eis que o
país do domicílio sequer tributa a renda ou a tributa abaixo do piso comum.
Nesses casos, essa norma em comento permite que a retentora deduza o imposto
que foi suportado por aquelas diretamente do tributo aqui apurado, observado,
por óbvio, que os rendimentos que ensejaram a retenção tenham sido
computados na determinação do seu lucro real (base de cálculo do IRPJ).
Lado outro, quando a controlada se situa em país que tributa a renda essa
dedução não se faz possível porque o valor retido já foi levado à dedução do
imposto apurado no estrangeiro.
Conforme bem pontuado pelo Despacho Decisório a filial situada nos Estados
Unidos da América (Banco Bradesco New York Branch) aferiu lucro sobre o qual
efetivamente resultou, ao final, dívida de imposto de renda no valor de R$
8.997.530,50.
Essa incidência tributária atesta, sobejamente, não se tratar de operação havida
em território conceituado como paraíso fiscal, condição para que a controlada
pudesse deduzir diretamente o valor retido, a exemplo do observado, a propósito,
com os resultados da filial Banco Bradesco S.A Grand Cayman.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904142/2015-90
8
Portanto, a Instrução Normativa RFB no 1.037, de 2010, não agride o
ordenamento jurídico, mas tão somente identifica os países ou dependências com
tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados, de sorte tal que vale para a
filial domiciliada nas Ilhas Cayman (favorável à Inconformada porque se trata de
território que não tributa o lucro) como também para a unidade existente em
New York (que lhe é desfavorável porque se trata de território que tributa o lucro,
salvo se essa filial estivesse constituída sob a forma de Limited Liabity Company
por não atrair o imposto de renda federal).
Quanto ao protesto genérico pela posterior produção de prova de observar que
não surte efeitos no processo administrativo tributário, em que vige o princípio da
concentração da prova na impugnação (no caso, manifestação de
inconformidade), ressalvada quando demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior ou quando se refira a fato ou a
direito superveniente ou, ainda, quando se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972),
o que não se verificou nos autos.
No que toca a aventada diligência há de se ater que a finalidade da realização
dessa medida é elucidar questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide
quando o exame dos autos não for suficiente para dirimi-las, pressupondo que o
fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, o que não se
aplica ao caso em análise, constando dos autos todos os elementos necessários ao
julgamento.
Com tais razões, VOTO pelo improvimento da Manifestação de Inconformidade,
do que resulta o não reconhecimento de crédito para com a Fazenda Nacional.

A decisão da DRJ foi acertada e resume o entendimento deste Relator sobre o caso.
Ademais, muito pertinentes as contrarrazões da PGFN, que também enfrentam
adequadamente a questão de mérito:

7 - O art. 9o da MP 2.158/2001 dispõe o seguinte:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
8 - Portanto, consoante o dispositivo legal acima mencionado, o IRF sobre
rendimentos pagos a filial, domiciliada em país enquadrado nas disposições do
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904142/2015-90
9
art. 24 da Lei 9430/96, poderá ser compensado com o imposto devido pela
controladora no Brasil, incidente sobre os resultados da filial.
9 - O art. 24 da Lei no 9.430/96, com redação vigente em 2012, estabelecia o
seguinte:
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos
artes. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica,
ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a
renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.
10 - Tem-se, assim, que o IRF sobre rendimentos pagos a filial domiciliada em país
que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por
cento, poderá ser compensado com o imposto devido pela controladora no Brasil,
incidente sobre os resultados da filial.
11 - No caso concreto, a filial da Recorrente, que recebeu as remessas, estava
domiciliada nos Estados Unidos da América, que, consoante a IN RFB 1037/2010,
não é um país que não tributa a renda, ou a tribute a alíquota máxima inferior a
vinte por cento. Por essa razão, a Recorrente não estava autorizada por lei a
compensar o IRF sobre as remessas para sua filial nos EUA.
12 - Note-se que o art. 9o da MP 2.158/2001 faz remissão ao art. 24 da Lei
9.430/96, que trata de países com tributação favorecida. O art. 24-A da Lei
9.430/96 trata de regimes fiscais privilegiados, que não se confundem com países
com tributação favorecida. Ou seja, pela dicção do art. 9o da MP 2.158/2001, o
IRF sobre remessas para filiais sediadas em localidades com regimes fiscais
privilegiados, NÃO é compensável com o imposto de renda pago pela
controladora no Brasil, sobre os lucros da filial.
13 - Todavia, como visto na decisão da DRJ, a fiscalização ainda intimou o
contribuinte a comprovar se a filial nos EUA gozava de regime fiscal privilegiado
(qual seja, “o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de
Limited Liability Company (LLC) estaduais, cuja participação seja composta de não
residentes, não sujeitas ao imposto de renda federal”, conforme art. 2., VII, da IN
1037/2010). Entretanto, como visto acima, a filial do Recorrente não gozava de
regime fiscal privilegiado.
14 - O Recorrente argumenta que a “renda remetida à filial americana foi
tributada com alíquota inferior a 20% (de 6,8% no caso concreto)”. A justificativa
desse argumento é que a filial nos EUA teve um lucro de R$ 130.587.667,49, e
pagou imposto no montante de R$ 8.997.530,50 (que corresponde a
aproximadamente 6,8% de R$ 130.587.667,49).
15 - Data vênia, o fato acima não significa que a filial americana foi tributada com
alíquota inferior a 20%. É que o imposto apurado pela filial americana sobre os
seus lucros pode ser abatido com o próprio imposto de renda retido pela fonte
brasileira, quando realizou as remessas para a filial (de modo, inclusive, a evitar a
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.815 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904142/2015-90
10
dupla tributação da renda nos EUA). Tal fato explica o recolhimento de imposto
no valor de R$ 8.997.530,50, para as autoridades americanas.
16 - Note-se que a Recorrente foi intimada para comprovar o eventual gozo, pela
filial, de regime fiscal privilegiado. Ou seja, foi dada a oportunidade para a
Recorrente comprovar a existência de norma americana, que eventualmente
estipulasse alíquota reduzida de imposto de renda sobre os lucros da filial.
Entretanto, como visto acima, a Recorrente não comprovou que a filial gozava de
regime fiscal privilegiado.
17 - Assim, tendo em vista o disposto no art. 9o da MP 2.158/2001, a Recorrente
não cumpriu os requisitos para a compensação do IRF sobre as remessas para filial
no exterior, devendo ser mantida a decisão de primeira instancia.

A complementação argumentativa trazida pela PGFN é absolutamente cirúrgica.
A recorrente insiste em tese absolutamente forçada mas sem qualquer base legal e
que, de certa forma, distorce os fatos ao afirmar que a tributação sofrida pela filial nos EUA foi de
apenas 6,8% e, que por isso, trata-se de País com regime fiscal privilegiado. Isto porque, a
Recorrente tenta induzir os julgadores a confundir a apuração final do imposto de renda norte
americano, que assim como o nacional pode ter uma série de deduções, à efetiva carga tributária.
Ademais, intimada para comprovar o gozo pela filial de eventual regime privilegiado
a Recorrente não o fez, permanecendo a questionar a legalidade da IN que apenas lista os países
com regime fiscal privilegiado.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 322
DF CARF MF
Original